Tribunal: TJPA
Processo: 0004938-24.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004938-24.2019.8.14.0061

APELANTE: JOEL VANZELER DA CONCEICAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DOENÇA GRAVE. ATEROSCLEROSE DAS ARTÉRIAS DAS EXTREMIDADES. PROCESSO INFLAMATÓRIO TROMBÓTICO INTERNO. AMPUTAÇÃO DE HÁLUX DO PÉ DIREITO E FALANGE DISTAL DO ANELAR DA MÃO DIREITA. ESTADO DE NECROSE. CUSTODIADO DEVIDAMENTE ATENDIDO NO SISTEMA PRISIONAL E EM TRANSFERÊNCIA À NOSOCÔMIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE OMISSÃO ESTATAL E O DANO SOFRIDO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Joel Vanzeler da Conceição contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do Estado do Pará. Alega ter desenvolvido aterosclerose das artérias das extremidades durante o cumprimento de pena no Centro de Recuperação de Tucuruí, o que levou à amputação do hálux (dedão) do pé direito e falange distal do quarto pododáctilo (anelar) da mão direita, em razão de suposta omissão estatal na prestação de assistência médica. Pleiteia indenização pelos danos suportados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará, em razão de suposta omissão na prestação de assistência médica a custodiado, que teria levado ao agravamento do quadro de aterosclerose e, consequentemente, à amputação de membros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, exigindo, para sua configuração, a demonstração de três elementos: (i) conduta estatal (comissiva ou omissiva); (ii) dano; e (iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

4. A aterosclerose das artérias das extremidades não é uma enfermidade adquirida por contágio no ambiente prisional, mas uma condição inflamatória e degenerativa associada a fatores de risco pessoais, como tabagismo, diabetes e hipertensão.

5. Restou comprovado nos autos que o custodiado recebeu atendimento médico regular no período em que esteve sob custódia, incluindo consultas, exames (como Eco-Doppler arterial) e intervenções cirúrgicas, não se evidenciando omissão específica do Estado no dever de assistência à saúde.

6. Ausente o nexo de causalidade entre a atuação estatal e o agravamento da enfermidade, haja vista tratar-se de evolução natural da doença, independente da custódia.

7. Jurisprudência consolidada reconhece que, embora haja dever do Estado de zelar pela integridade dos presos, não se configura responsabilidade civil quando não demonstrado que o dano decorreu de conduta omissiva ou comissiva do ente público, sendo insuficiente a mera condição de custodiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A mera custódia estatal não gera, por si só, obrigação de indenizar por agravo de enfermidades decorrentes de fatores pessoais, quando comprovado o atendimento médico prestado.

B. A evolução natural de doença degenerativa, como aterosclerose das artérias das extremidades, sem demonstração de omissão estatal específica, não enseja responsabilidade civil do Estado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação de Joel Vanzeler da Conceição
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

19ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16/06/2025 a 25/06/2025.
.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Joel Vanzeler da Conceição em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor do Estado do Pará, devido acometimento de aterosclerose das artérias das extremidades enquanto estava sob custódia, causando fortes dores e amputação de alguns pododáctilos.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não fora comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva do Estado do Pará e o dano sofrido pelo ofendido, posto que não adquirira a doença na prisão, mas por uso de cigarro, onde foram realizados todos os tratamentos médicos e cuidados necessários em favor do detento, porém a doença acabara evoluindo e houve a necessidade de amputar alguns membros, pois estavam em fase de necrose. Dessa forma, não fora aplicada indenização em favor do autor.

Irresignado, Joel Vanzeler da Conceição interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto o dever do Estado do Pará em assegurar a integridade física e moral do custodiado, zelando pela saúde de todo e qualquer cidadão que esteja cumprindo pena em seus estabelecimentos prisionais. Dessa forma, pela aplicação de indenização por danos morais, materiais e estéticos.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de intervir em decorrência do art. 178, CPC, bem como observando a Recomendação nº 34/2006 cumulada com os art.s 4º e 20 da Resolução nº 261/2023, ambos do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito para os ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Estado do Pará frente ao dano fatal sofrido pelo custodiado. Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, Joel Vanzeler da Conceição foi preso no dia 15/04/2009, cumprindo sua pena no Centro de Recuperação de Tucuruí, porém em meados de FEVEREIRO/2014 começou a sentir fortes dores nas extremidades dos dedos dos pés e das mãos, onde descobrira que estava acometido da CID 10 I70.2 – aterosclerose das artérias das extremidades, tendo que amputar o hálux (dedão) do pé direito e a falange distal do 4º pododáctilo (anelar) da mãe direita.

O custodiado afirma que contraiu a referida enfermidade durante o período em que se encontrava sob a custódia do Estado do Pará, alegando, ainda, ter sido vítima de omissão no fornecimento de tratamento médico adequado. Em razão disso, foi submetido à amputação de parte do pé direito e da mão direita, contudo continua apresentando dores intensas no lado esquerdo, especificamente na mão e no pé.

O Estado do Pará alega que não houve comprovação a fim de permitir a responsabilidade civil do ente estatal, posto a inexistência de nexo de causalidade entre a suposta omissão e o dano sofrido pelo ofendido. O custodiado teria desenvolvido a tromboangeíte obliterante devido o tabagismo, onde recebeu vários atendimentos médicos no presídio, com uso de medicamentos paliativos para a melhora do quadro, porém evoluíra ao estado que se encontra.

Embora louvável a tese argumentativa do apelante, não merece prosperar o seu pleito.
Vejamos.

A aterosclerose das artérias das extremidades (CID 10 I70.2) trata-se de uma forma específica de aterosclerose
, que é o acúmulo de placas de gordura, colesterol e outras substâncias nas paredes das artérias,
levando ao estreitamento e endurecimento dos vasos sanguíneos
. Essa obstrução acomete especificamente as artérias das extremidades, como mãos e pés.

Os fatores de risco associados à essa enfermidade são a diabetes mellitus, hipertensão arterial, dislipidemia, tabagismo, idade avançada e/ou sedentarismo, onde as suas complicações são claudicação intermitente (dor ao caminhar que melhora com o repouso), isquemia crítica dos membros (dor em repouso, úlceras ou gangrena), úlceras isquêmicas, necrose tecidual, amputações (quando há falta severa de irrigação sanguínea) e dores crônicas nos membros inferiores.

No caso em questão, o autor estava sob proteção integral do Estado desde 15/04/2009, porém, conforme Parecer de Enfermagem do Centro de Recuperação de Tucuruí (ID 14314639 – fls. 16/17), o custodiado sempre fora assistido e avaliado pelos médicos do CRT, onde no período de 2014 a 2015, apresentou dores nas extremidades, com exames iniciais para IST’s negativos, sendo diagnosticado com sífilis apenas no dia 07/04/2015, iniciando o tratamento específico.

Em 10/11/2016, apresentou lesão lacerocontusa no pé esquerdo
, sendo avaliados pior dois médicos no CRT (Dr. Antônio Hounsell – otorrinolaringologista e Dra. Henriana Soares Serra – infectologista), e, posteriormente encaminhado para o Hospital Regional de Tucuruí – HRT, pelo terceiro médico (Dr. Zacarias de Carvalho Nogueira – ortopedista), onde realizou a amputação do hálux do pé direito, devido necrose.
Por fim, após quarta avaliação de um médico
(Dr. Wladislaw Lameira Tadaiesky – clínico geral),
foi diagnosticado com tromboangeíte obliterante.

Em 31/05/2017, apresentou nova lesão inflamatória no anelar da mão direita, mantendo acompanhamento contínuo, com a realização de exame de Eco-Doppler arterial de membros inferiores e membros superiores (ID 14314637 – fls. 03/05), que identificaram ausência de compressão vascular dinâmica dos membros superiores.

É importante atentar que a
atoresclerose, não é um vírus ou bactéria adquirida, mas sim uma condição inflamatória

que afeta artérias e veias de pequeno e médio calibre
, principalmente nos membros superiores e inferiores,
sendo causada principalmente por tabagismo e diabetes
mellitus
.

Ademais, o exame de Eco-Doppler, pode apontar ausência de compressão vascular dinâmica, porque a doença não decorre de compressões mecânicas, mas de processos inflamatórios intravasculares que fecham o vaso por dentro. Assim, trata-se de uma oclusão intrínseca, provocada por processos inflamatórios na parede dos vasos, formação de trombos e fibrose. Dessa forma, a ausência de compressão vascular dinâmica não afasta o diagnóstico de tromboangeíte obliterante, pois possui processo inflamatório trombótico interno.

Em síntese, através dos documentos juntados aos autos,
não houve comprovação do nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva do Estado do Pará e os danos sofridos pelo custodiado
, seja pelo desenvolvimento da enfermidade ou por ausência de atendimento adequado,
não merecendo responder por responsabilidade civil objetiva.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

Responsabilidade civil – Indenização por danos morais e materiais
– Detento cuja causa da morte foi choque séptico e pneumonia bilateral –
Alegação de contração da doença no ambiente prisional
– Falha na garantia da integridade física do encarcerado – Omissão específica, que atrai a responsabilização objetiva do Estado – Indivíduo que estava sob custódia estatal, nos termos do art. 5ª, XLIX, da Constituição Federal –
Nexo causal que, contudo, não se verifica – Falecido foi diagnosticado com ependimoma em raízes sacrais (câncer na medula), com debilitação progressiva
–
Enfermidade de causa natural, não relacionada com o cárcere – Atendimento médico prestado adequadamente durante o encarceramento e evolução da doença. Recurso desprovido.

(TJ-SP – Apelação Cível: 1002977-84 .2013.8.26.0068 Barueri, Relator.: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 29/06/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/07/2018). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
MORTE. DETENTO CUSTODIADO.
PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, § 6º) com fundamento na teoria do risco administrativo. Contudo, nas hipóteses em que o dano decorre, decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva.

2. A omissão do Estado em garantir a integridade física e moral dos custodiados estabelece hipótese de omissão específica, já que pela omissão do Estado criou-se situação propícia à ocorrência do ilícito.

3. A jurisprudência do C. STJ consolidou-se no sentido de que a morte do detento é hipótese de responsabilidade objetiva, já que a custódia estatal impõe dever de zelar pela segurança e integridade do preso.

4. Consiste em ônus da parte autora comprovar que a atuação negligente ou inadequada do Estado, no tratamento de saúde do custodiado, foi a causa determinante para o agravante da doença e o seu óbito, a qual, contudo, não logrou êxito em tal desiderato.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0023411-21.2011.8.08 .0024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível). (GRIFO).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- MORTE DE INDIVÍDUO EM CADEIA PÚBLICA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
- PRECEDENTES DO STJ - DEVER DE VIGILÂNCIA DOS PRESOS -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA CONDUTA DO ESTADO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA CONDUTA E O DANO - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Deve o Estado zelar pela integridade dos indivíduos que estão sob sua custódia. O STJ já se posicionou no sentido de que
“O Estado possui responsabilidade objetiva, nos casos de morte de detento, custodiado em unidade prisional”
(AgRg no AREsp 346.952/PE).

2. Os requisitos essenciais para que se tenha responsabilidade civil, com consequente obrigação de indenizar, são: o ato ilícito do agente, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.
Inexistindo comprovação da conduta omissiva ou comissiva do Estado, bem como o nexo causal entre a suposta conduta e o dano
(morte do preso),
não há que se falar em obrigação de indenizar.

(TJ-MG – AC: 10540110025462001 Raul Soares, Relator.: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 09/06/2016, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2016)

Ante o exposto,
conheço
e

nego provimento

ao recurso de apelação de Joel Vanzeler da Conceição
,
mantendo as demais conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/06/2025